Tribunal: TJSP
Processo: 1021162-59.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Energia elétrica. Incidência também sobre TUST e TUSD. Pretensão de afastar. Legitimidade ativa do consumidor pela condição de contribuinte de fato. Cabimento da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia. Superior Tribunal de Justiça, Tema 986. Ajuizamento da ação e concessão de medida de antecipação da

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Energia elétrica. Incidência também sobre TUST e TUSD. Pretensão de afastar. Legitimidade ativa do consumidor pela condição de contribuinte de fato. Cabimento da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia. Superior Tribunal de Justiça, Tema 986. Ajuizamento da ação e concessão de medida de antecipação da tutela em favor do contribuinte antes de 27-03-2017, por isso com enquadramento na modulação dos efeitos. Pretensão que cumpre rejeitar, ressalvada a dispensa do ICMS não recolhido sobre TUST-TUSD em virtude da antecipação da tutela, até a publicação do acórdão do Tema 986, que ocorreu em 29-05-2024, arcando cada uma das partes, em virtude da sucumbência recíproca, com metade das despesas do processo, o Estado réu somente em termos de reembolso, e com honorários advocatícios de dois mil reais, em vista do baixo valor atribuído à causa, histórico de um mil reais, observando-se, em relação à autora, o benefício da gratuidade. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.